Tribunal: TJDFT
Processo: 0718282-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PELO ÓRGÃO AD QUEM. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PELO ÓRGÃO A QUO. PRECLUSÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a suspensão da execução.
2. O Executado opôs embargos à execução sem, contudo, distribuir processo autônomo, o que fulminou na determinação do Juízo de origem de exclusão da petição de embargos dos autos. 2.1. Interposto agravo de instrumento, o Juízo ad quem, liminarmente, determinou a suspensão da execução, e o Juízo a quo cumpriu a determinação.
3. O mérito do agravo de instrumento cuida do recebimento ou não dos embargos à execução protocolados equivocadamente, enquanto o pedido de efeito suspensivo trata da suspensão da execução enquanto não solucionado em definitivo o recurso.
4. Determinada a suspensão da execução pelo órgão ad quem, não resta outra alternativa ao órgão a quo senão o cumprimento. 4.1. A irresignação com a suspensão da execução na origem deveria ter sido demonstrada naqueles autos de agravo, por meio da interposição do recurso cabível, no prazo legal.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.